Tribunal: TJSP
Processo: 1131333-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. Contrato de financiamento, com vencimento da última parcela em 30 de junho de 2014. Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição quinquenal do título, contada do inadimplemento, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação de enriquecimento sem causa que só é cabível quando não houver outros meios para recuperação do

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. Contrato de financiamento, com vencimento da última parcela em 30 de junho de 2014. Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição quinquenal do título, contada do inadimplemento, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação de enriquecimento sem causa que só é cabível quando não houver outros meios para recuperação do crédito, nos termos do art. 886 do Código Civil. Parte autora que deixou transcorrer os prazos prescricionais das ações de execução, monitória e cobrança. Ajuizamento desta ação apenas em 23 de dezembro de 2019. Prescrição configurada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista pelo artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários pelo Juízo de origem. Recurso não provido.